Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-47.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o Acórdão que não deu provimento ao Recurso Inominado interposto. Em suas razões recursais, sustenta a existência de contradição no julgado, que teria reconhecido a ocorrência de fraude, mas não a falha na prestação do serviço da instituição financeira embargada, deixando, ademais, de anular o contrato objeto dos autos por vício de consentimento. Sustenta que as fraudes bancárias constituem vício inerente à atividade, acrescentando que o suposto correspondente bancário detinha seus dados e sabia dos consignados existentes em seu contracheque.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Com efeito, como destacado ainda em sentença, apesar da ocorrência de golpe, não é possível verificar a existência de irregularidades na contratação do empréstimo junto ao banco embargado, uma vez que este foi “firmado por meio de biometria facial, com envio de documento pessoal (IDs 60490167 e 60490168) e o valor foi depositado na conta da consumidora (ID 60490169), que voluntariamente o transferiu a terceiros” (ID 63237740, ponto 6). Ademais, não há nos autos comprovação da ocorrência de vazamento de dados, destacando-se que os empréstimos originais foram contratados em banco diverso do embargado (ID 60488500, pág. 3), e, conforme o documento de ID 60490109, a embargada encaminhou seus documentos aos fraudadores.
5. O serviço do embargado, portanto, foi prestado de maneira regular, sem vícios, evidenciando-se, em verdade, a culpa exclusiva de terceiros, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Deste modo, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência do vício apontado, nada a prover quanto aos aclaratórios opostos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.